Tribunal: TJBA
Processo: 8169957-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169957-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HILDEMAR DE ASSUNCAO CUNHA

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

EMENTA

DUPLA APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III.
RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA DIVERSAS COMORBIDADES E CONTRAINDICA CIRURGIA BARIÁTRICA.
INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA DEVIDAMENTE INSCRITA NO CREMEB E NO CNES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. FINALIDADE ESTÉTICA AFASTADA NO CASO CONCRETO. TRATAMENTO DESTINADO À SAÚDE VITAL DO PACIENTE E NÃO APENAS À REDUÇÃO DO PESO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE A OPERADORA DE SAÚDE ELEGER O MEIO TERAPÊUTICO ADEQUADO AO PACIENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE COLEGIADO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PERFEITAMENTE AFERÍVEL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DA GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPROVIDO. APELO DE HILDEMAR DE ASSUNÇÃO CUNHA PROVIDO EM PARTE.

I – Não peca contra a dialeticidade a irresignação que expõe sua motivação e identifica os fundamentos decisórios que considera equivocados. O julgador

II - O Magistrado
a quo
considerou suficientes os elementos costados aos autos, incluindo relatórios médicos de diversos especialistas, exames, receitas, pareceres do NatJus e do CREMEB. Expôs o seu livre convencimento motivado e a Apelante não demonstrou em que eventual prova pericial pudesse alterar a realidade material comprovada. Rejeitada a preliminar.

III - A parte Autora apresentou documentos médicos em que apresentava um quadro de obesidade grau III, com IMC de 41,17, bem como esteatose hepática e risco de evolução para cirrose, insuficiência venosa e possibilidade de formação de trombos, Há relato de bronquite asmática, além de risco de infarto e embolia. Foi contraindicada formalmente a cirurgia bariátrica no caso concreto.

IV - Nesse contexto, plenamente incidente precedente atual do STJ no sentido de que
“Enfim, havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida ou severa por meio de internação em clínica de emagrecimento,
não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado ao paciente, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica, como último recurso, é fundamental à sobrevida do usuário, inclusive com a diminuição das complicações e doenças dela decorrentes, não se configurando simples procedimento estético ou emagrecedor.
(STJ - AREsp: 2661171, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/12/2024)”

grifamos.

V –

Sobre a alegação de taxatividade do rol da ANS, bem como disposições da Lei 14.454/2022, de se considerar que a cobertura determinada está lastreada em documentos médicos idôneos que evidenciam a morbidade, sua gravidade, os reflexos deletérios sobre a saúde do paciente e a inadequação de outros meios terapêuticos no caso concreto.

VI – Houve de fato decaimento mínimo da Acionante, visto que seus dois pedidos principais foram acolhidos, quais sejam o internamento e o acompanhamento. Embora tenha havido limitação temporal, a resistência da Demandada foi completamente vencida, uma vez que a peça defensiva negava integralmente a obrigação.

VII – A fixação da sucumbência deveria ter adotado como parâmetro o proveito econômico obtido pelas partes, em atenção à gradação estabelecida pelo artigo 85, §2º do CPC. A obrigação de fazer estabeleceu os marcos necessários para aferição do seu valor final quando da liquidação e cabe à Acionada comprovar os valores efetivamente despendidos, pena de acolhimento daqueles informados pela Autora.

VIII - Em relação à duração do período de acompanhamento, a pretensão de que seja elevado para dois anos não comporta provimento,
notadamente porque não houve fixação desse prazo no relatório médico que instruiu o pedido
(ID recursal 80266435).

Precedentes do STJ e deste Colegiado reproduzidos no voto condutor.

Recurso da Autora provido em parte. Apelo da Acionada desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de dupla Apelação
8169957-73.2022.8.05.0001
.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial provimento ao Apelo de
HILDEMAR DE ASSUNÇÃO CUNHA e
negar provimento ao Recurso da
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça